Tribunal: TJPA
Processo: 0009977-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009977-15.2020.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NEIDSON DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA). DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Neidson do Espírito Santo
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) duas de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do delito para o crime de furto tentado (Num. 8865117 - Págs. 3 a 7).

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 8865118 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 14759736 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime para o de furto tentado.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo o ato de,
in verbis
:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, do conjunto probatório dos autos extraio - mormente pelo relato judicial da vítima (mídia anexa no link de Num.14173113), corroborado pelo depoimento do policial Eddi Cardoso ( que realizou a prisão do réu, encontrando-o já imobilizado pela população, mídias na Num.8865082 a 8865089) e pela própria confissão judicial do réu (mídias de Num. 8865096 a 8865110) -

que o ora apelante, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo (comprovada a apreensão, também, pelo auto de exibição de Num. 8865121 - Pág. 5 e perícia de Num. 8865132 - Pág. 3) o qual, inclusive mirou em direção à vítima, anunciou o assalto, e só não conseguiu efetivar a subtração efetiva do celular, em razão da reação da vítima, que fugiu ao perceber que o armamento tratava-se de um simulacro.

Logo, caracterizada está a tentativa do delito de roubo, vez que o ato do réu em anunciar o assalto, portando simulacro de arma de fogo, é suficiente para configuração do elementar “grave ameaça”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incabível a valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao delito de roubo, pela participação de adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrido já fora condenado pelo crime de corrupção de menores.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o uso de simulacro de arma de fogo
não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado,
porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

3. Nos termos da Súmula 443/STJ, para a elevação da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), na terceira fase da dosimetria, não é suficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Comprovada a subtração mediante grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto
. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07001868320238070008 1725618, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023) (grifei)

Dessa forma, não acolho a alegação recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024